Tribunal: STF
Processo: ARE 1462613
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido: 



    APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Requerimento da impetrante de aproveitar imediatamente os créditos acumulados de ICMS vinculados ao sistema e-CredAc sem as imposições dos óbices do artigo 82 do RICMS ou de regras análogas de constrição do crédito, hipótese em que a impetrante irá comprovar nos autos a utilização dos créditos exclusivamente com fornecedores, devido aos prejuízos com a pandemia do Covid-19. Sentença de improcedência. (...)



     No mérito, o recurso deve ser provido. “O art. 25, § 1º, da LC 87/96 é expresso ao conferir ao contribuinte detentor de saldos credores de ICMS acumulados desde a edição desse diploma legal, em razão de operações de exportação, a faculdade de aproveitá-los mediante transferência a qualquer estabelecimento seu no mesmo Estado (inciso I) e, havendo saldo remanescente, mediante transferência a outro contribuinte do mesmo Estado (inciso II) utilizando-se, nesse segundo caso, de documento expedido pela autoridade fazendária reconhecendo a existência do crédito. Trata-se de norma de eficácia plena, que dispensa qualquer regulamentação por lei estadual. A legislação estadual é requerida apenas para o reconhecimento do direito à utilização, nas modalidades acima descritas, dos demais saldos credores acumulados a partir da vigência da Lei Complementar, isto é, aqueles que não os decorrentes de exportações, nos inequívocos termos do § 2º do mesmo dispositivo” (AgRg no REsp 1232141/MA, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 16/08/2011)”. RECURSO PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 155, § 2º, I, X, “a” e XII, “c”, da Constituição Federal. 



    Aponta que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a aplicação da legislação estadual, estabelecendo condições ao aproveitamento do crédito, cria precedente de risco, pois acaba conferindo uma interpretação bastante particular à norma, que acarretará considerável prejuízo ao Erário.



    Assevera que, ao contrário do indicado pelo Tribunal local, o direito de crédito decorrente do princípio da não cumulatividade não é autoaplicável. E a legislação paulista não extrapolou o regramento da lei complementar ao estabelecer regras para utilização dos créditos dos impostos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da análise da legislação local e infraconstitucional de regência — concluiu que a impetrante fazia jus ao aproveitamento dos créditos acumulados de ICMS, uma vez que, sendo esses derivados de operações de exportações, a legislação estadual não poderia impor limites à sua fruição. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    No caso concreto, verifica-se que há vários autos de infração lavrados contra a impetrante em razão de crédito indevido do imposto, razão pela qual o Fisco indeferiu a apropriação almejada de crédito acumulado de ICMS, considerando que o Decreto nº. 61.907/2016 prevê a destinação do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total dos créditos acumulados do ICMS para a liquidação de débitos do imposto inscritos na dívida ativa. O art. 82, §1º, do Regulamento do ICMS, prevê que: (...)



    Revendo posicionamento anteriormente adotado, entendo que é o caso de dar provimento ao recurso de apelação, conforme precedente do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no AgRg. no REsp. nº 1380718/MA, Segunda Turma, j. 28/04/2015, Rel. Min. Herman Benjamin), no sentido de que “por ser autoaplicável o § 1º do art. 25 da Lei Complementar n. 87/96, e sendo os créditos oriundos de operações disciplinadas no art. 3º, inciso II, do mesmo normativo, 'não é dado ao legislador estadual qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos do ICMS, sob pena de infringir o princípio da não-cumulatividade, quando este aproveitamento se fizer em benefício de qualquer outro estabelecimento seu, no mesmo Estado, ou de terceiras pessoas, observando-se para tanto a origem no art. 3º´(RMS 13.544/PA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 2.6.03)”.



     



    Divergir das conclusões do Tribunal local — quanto a eventual direito ao aproveitamento do crédito acumulado ou da forma de usufruí-lo — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (notadamente, Lei complementar n. 87/1996 e Regulamento RICMS/SP), circunstâncias vedadas em sede extraordinária, a revelar, quando muito, ofensa indireta ao texto constitucional, atraindo o óbice do enunciado 280 da Súmula/STF. 



    A propósito, o Supremo entende restrito ao âmbito infraconstitucional o debate acerca da suposta violação ao princípio da não-cumulatividade, para fins de reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 



    (AI 720.665 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 8 de setembro de 2011)



     DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS POR TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (ARE 1.396.323 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 2 de março de 2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS ACUMULADOS. TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO E NÃO DEMANDA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...)



    (RE 1.429.949 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de junho de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente